Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ART. 166, CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. No caso concreto, a impetrante embargante busca verdadeira mudança de entendimento do Colegiado quanto aos embargos declaratórios opostos pela parte adversa, desta feita sob o prisma que aquela considera mais favorável, reagitando teses de defesa como se estivesse interpondo alguma espécie de recurso de cognição plena.
3. Considerando que o rejulgamento dos embargos declaratórios da parte adversa, com análise mandatória do artigo 166 do CTN, decorreu de determinação do STJ, resta superada a alegação de preclusão em relação ao exame do mencionado artigo 166 do CTN.
4. Mandado de segurança é remédio constitucional que discute o direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Eventuais providências de cobrança ou satistativas refogem ao escopo do mandamus.
5. A discordância com o direcionamento conferido pelo órgão julgador não configura omissão ou contradição e deve ser objeto de impugnação na via recursal adequada.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.